Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-25.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Contratos Bancários. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso principal do Réu inadmissível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Alegações genéricas tendentes à improcedência dos pedidos. Réu que não se ateve às especificidades do

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Contratos Bancários. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso principal do Réu inadmissível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Alegações genéricas tendentes à improcedência dos pedidos. Réu que não se ateve às especificidades do caso, constantes da motivação da sentença. Ausência de argumentação específica sobre o considerado pelo magistrado, no que diz respeito à contratação digital não comprovada. Dedução de teses genéricas sem atenção ao que foi estabelecido na decisão. Existência, ademais, de múltiplas alegações divorciadas da realidade dos autos. Inobservância do disposto no art. 1.010, III, do CPC. Aplicação do art. 932, III, da Lei Civil Adjetiva. Apelo Adesivo do Autor. Recurso que também não pode ser conhecido, dado o não conhecimento do apelo principal. Regra prevista no art. 997, § 2o, inciso III, do CPC. Honorários majorados (CPC, art. 85, § 11). RECURSOS NÃO CONHECIDOS.